Tribunal: TJMT
Processo: 1003531-76.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003531-76.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENATO PONCE DE ALMEIDA SHIMIZU (APELADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO PONCE DE ALMEIDA SHIMIZU - CPF: 043.563.841-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E PROVAS DELA DERIVADAS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO DO MÉRITO PREJUDICADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça
, são
inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, conforme disposto no art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

2. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, só pode ser relativizada quando demonstradas fundadas razões que justifiquem a diligência.

3. Na linha da jurisprudência assente, a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial e sem a devida justificativa de flagrante delito
se
configura como uma violação ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

4. A guarnição policial, conforme relatado, agiu com base em informações preliminares da Agência de Inteligência que, inobstante pudesse o órgão acusador facilmente produzir a prova das indigitadas informações, não apresentou os elementos concretos e específicos que justificassem a urgência e a necessidade de adentrar na residência do acusado sem mandado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a
r.
sentença prolatada pelo juízo de 1º grau (
I
d
.
125086515), que absolveu Renato Ponce de Almeida Shimizu das condutas previstas no artigo 180,
caput
, do Código Penal e art. 12, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, ante a suposta ausência de materialidade delit
iva, com fulcro no art. 386, II,
do Código de Processo Penal.

Persegue-se, no presente apelo, a reforma do édito condenatório, com a condenação do réu nas penas previstas nos artigos 12,
caput
, da Lei 10.826/03, e artigo 180,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69,
caput
, do mesmo diploma, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão satisfatoriamente comprovadas nos autos.

Além disso, assevera a legalidade da busca domiciliar fundamentando no entendimento do STJ de que a entrada de policiais no domicílio é lícita quando há fundadas razões de que no interior ocorre situação de flagrante delito.

O acusado apresentou contrarrazões
pugnando
pelo
desprovimento
do apelo
ministerial
(ID
199500291
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer de lavra da Exma. Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestando pelo provimento do recurso (ID 204914186).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR E MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

De proêmio, observo que a preliminar arguida pelo Ministério Público
se encontra
umbilicalmente ligada ao mérito da demanda, já que seu julgamento poderá influir diretamente na análise meritória. Logo, procedo com o julgamento unificado.

Pois bem.
Colhe
dos autos que
Renato Ponce de Almeida

Shimizu
foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art
.
12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, todos na forma do art. 69,
caput
, do mesmo
diploma.
Segundo consta da
peça acusatório
,
no dia 23/04/2023, por volta das 15h10,
na residência particular localizada na Rua do Jornalismo, n.º 36, Bairro Lobo, no Município de Cáceres/MT
,
o
recorrido
,
com consciência e vontade
,
possuía ou mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em
1
(uma) pistola marca
Taurus
modelo PT 138 Millennium, calibre .380 ACP, número de série n.º KVH57255, 13 (treze) cartuchos calibre .380 AUTO marca CBC, 09 (nove) cartuchos calibre .380 AUTO +P, marca CBC e 02 (dois) carregadores para munições de
calibre.380 ACP, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Ademais, consta da denúncia que

uma guarnição policial da equipe de Força Tática recebeu informações por meio da agência regional de inteligência (ARI) de que um indivíduo no bairro Jardim Universitário estava em posse de uma arma de fogo. Desponta que os militares realizaram rondas pelo bairro e avistaram o denunciado, o qual possuía um volume na cintura, adentrar em uma residência. Ato contínuo, os militares deslocaram-se até a casa e solicitaram a presença do morador, momento em que visualizaram RENATO
tentar se evadir com a arma em punho
. Infere-se que os militares deram ordem para que o increpado abrisse o portão e,
ante a tentativa de fuga de RENATO
,
entraram no quintal e localizaram o denunciado nos fundos, com a arma em punho
(...)
ao visualizar os militares no quintal, RENATO jogou a arma ao solo e foi abordado
pelos policiais que apreenderam a pistola, carregada com 10 (dez) munições no carregador e
1
(uma) na câmara. Exsurge que os policiais realizaram buscas pelo local e localizaram um carregador
calibre .
380 com 11 (onze) munições do mesmo calibre intactas além de 02 (duas) deflagradas
,
calibre 38 e um coldre.

Por seu turno, o
d.
magistrado de primeiro grau trouxe de forma minudente os depoimentos colhidos durante a instrução criminal e, no julgamento do feito, acolheu a preliminar da defesa que arguiu a nulidade da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais e, por conseguinte, absolvendo o réu por ausência de materialidade delitiva.

Na sentença objurgada, citou o magistrado sentenciante:

“(...)
Preliminarmente, veja-se que
o denunciado
,
em ambas as fases que fora ouvido
, negou a prática dos delitos que a ele foram imputados,
alegando que
, em síntese,
havia chegado
a
residência, teria feito um
serviço de pintor
para sua tia e, na sequência, retornado ao imóvel em que residia, no horário do almoço, cozinhou a sua comida, fez a refeição e, na sequência, deitou-se no quarto para dormir, momento este em que
os policiais, já estando dentro do seu imóvel, bateram na janela
e o chamaram para que saísse do imóvel dando seguimento à revistas que culminaram no
encontro do armamento
que, em suas palavras,
não era de sua propriedade
e não estava no imóvel em que o mesmo permanecia
. Veja-se que
a versão do denunciado é firme e harmônica
, não possuindo divergências e, de certa forma, fora
corroborada pelas testemunhas de defesa
, bem como, ainda,
alia-se às vestes em que o suspeito fora encontrado no momento da prisão:
uma calça azul com manchas de tinta
.
(...) Prosseguindo, atento aos depoimentos policiais,
(...)
os únicos depoimentos aptos para tanto são os que foram fornecidos pelas testemunhas
Fábio Alves Ribeiro
e
Renato
Raonny
dos Santos Rezende
, ambos ouvidos, também, em fase extrajudicial, tendo em vista que, do que foi trazido ao feito,
foram os únicos agentes que chegaram no momento da abordagem
e que, de fato, realizaram-na, pois
todos os demais

são de
equipes de apoio

(...)
quando indagados, limitam-se a produzir
testemunho indireto
. (...)

Nada há de concreto, e com credibilidade suficiente para um édito condenatório
, acerca de referida conduta que, inclusive,
poderia ter sido, facilmente, elucidada com o arrolamento de qualquer agente da inteligência, agentes que, realmente, avistaram, preliminarmente, o delito, em tese, sendo
praticado pelo denunciado e comunicaram as demais guarnições para o apoio
.
(...)

ambos os policiais
, quando indagados, cada qual da sua maneira,
informam que
, ao se deslocaram para o local,
tentaram contato, batendo no portão ou
chamando
, momento este, em suas palavras, que
viram o denunciado empunhando a arma e em fuga
. Neste momento,
algumas considerações
devem ser tecidas.

Como trouxe a defesa em fase de resposta à acusação,
pgs
. 02/03, ID 119540949,
o imóvel, local dos fatos,
é todo fechado na frente
, possuindo apenas um portão de ferro, com frestas, unicamente, na parte de baixo. No entanto, como já apontado acima,
os policiais indicaram que
avistaram o denunciado em fuga
e empunhando a arma
,
de pronto
,
já quando chegaram
no
local
: (...)

Ora, da dinâmica apresentada pelos policiais, somada às fotos trazidas pela defesa,
é impossível, de forma simples, a visualização, por alguém no lado externo do terreno, de alguém dentro do imóvel
,
a não ser que
, para tanto,
tivessem se abaixado ou
, de outra forma,
já estivessem em cima do muro e/ou no lado de dentro do terreno
.(...)

Continuando,
os depoimentos dos policiais, ainda,
aventam divergências
no que toca ao
suposto encontro do ilícito
. Em suas palavras,
Fábio indica que a arma fora apreendida ao lado do denunciado
, que se encontrava aos fundos:
(...) Por
outro lado,
Renato
, quando indagado,
informou que a arma foi encontrada dentro do imóvel

e, de igual forma,

próxima ao denunciado
: (...)

ora o réu se encontrava
aos fundos
do imóvel
, quando na tentativa de empreender fuga, sendo a arma encontrada ao lado e
ora o réu tenha tentado fugir, mas a arma fora encontrada dentro do imóvel
.
(...)
do
depoimento do réu
, este indica,
na sua versão, que fora abordado, algemado e levado aos fundos do imóvel
,
sendo a arma encontrada em revista policial
,
posteriormente, dentro do imóvel
.
Joaquim
[testemunha de defesa]
, vizinho do réu,
trouxe aos autos que os policiais entraram pela casa de Renato
pelo seu imóvel

e,
na sequência
ao ingresso dos milicianos na residência
do suspeito,
ouviu “batidas”
, as quais não soube dizer se eram na porta ou na janela do imóvel,
versão está que
, de certa forma,
harmoniza-se com a apresentada pelo réu
. De outro lado,
Naiara
[testemunha de defesa]
indica que os policiais
,
antes de ingressarem na casa do réu
, adentraram ao seu imóvel e
questionaram se alguém havia pulado ali
e, inclusive,
vasculharam o seu imóvel
. Neste ponto,
emerge uma indagação
:
se
os policiais realmente
viram o denunciado fugindo
,
com arma em punho
, e
tinham total contato visual com ele

dentro do imóvel
,
por quais razões suspeitaram que ele
havia
empreendido fuga para imóvel vizinho
?
E mais, se já na sequência, ao visualizarem o suspeito “empreendendo” fuga, os policiais pularam o muro,
qual o motivo da vistoria e do ingresso nas casas adjacentes
? Referidas perguntas não encontram respaldo nos autos. (...)

Com efeito, tendo em vista que toda a prova produzida no feito tem origem com referida abordagem,
cai por terra qualquer materialidade delitiva
, aqui considerada ilícita.

(
...)”

Pois bem, como se vê, a sentença de primeiro grau fundamentou a absolvição do acusado na ausência de materialidade delitiva, sustentado na ausência de certeza a respeito das razões para o ingresso dos policiais na residência do acusado, culminando na ilegalidade da busca domiciliar que originou a apreensão das provas que subsidiariam eventual édito condenatório.

Conforme pontuou o juízo sentenciante, apenas os policiais Fábio Alves Ribeiro e Renato
Raonny
dos
Santos Rezende
teriam de fato participado da abordagem do acusado que, quando ouvidos, trouxeram versões dissonantes do ocorrido, senão vejamos (Id.199500235 - Relatório Mídias):

RENATO RAONNY DOS SANTOS REZENDE:
Relata que o suspeito já estava sendo monitorado pela equipe de inteligência, a qual solicitou apoio dos policiais. Segundo as informações, o suspeito fora visto na frente da residência, logo na sequência adentrando-a.
Chegaram
na
residência e avistaram o suspeito
empreendendo fuga com uma pistola em punhos
, no momento a pistola foi jogada ao solo. Havia 11 munições intactas, sendo uma no cano. Foi feita a busca e localizada mais um carregador, do mesmo modelo da pistola, com mais 11 munições.
No momento em que
a equipe chegou, o suspeito estava dentro da residência, momento em que os policiais o viram pelo portão, fugindo com algo na mão, e, portanto, transpuseram o muro para o interior da residência
. No momento, o abordado não falou nada. Não se recorda se havia registro de furto ou extravio da arma. Apenas realizou a prisão do suspeito. A arma foi apreendida no interior da residência. O armamento foi localizado próximo ao abordado, ao solo, apenas deram continuidade nas buscas para encontrar algo a mais e, nestas buscas, encontraram um coldre e mais munições de calibre 38 e um carregador do mesmo armamento. Não
acionaram
nenhum popular, apenas a outra equipe que veio no apoio.

FÁBIO ALVES RIBEIRO:
Relata que as informações foram repassadas pelo serviço de inteligência, da ARI, do Comando Regional. Foi repassado que havia um indivíduo na rua em posse de arma de fogo. Foram até o local e, quando chegaram, receberam a informação que o suspeito havia adentrado ao imóvel.
Bateram palma, para verem se o suspeito saía e, neste momento, já visualizaram o indivíduo com a arma em punho
. Percebendo que o suspeito iria se evadir,
transpuseram
o muro para o ingresso no imóvel, encontrando o suspeito aos fundos da residência, momento em que a arma foi dispensada ao lado. Em revista, foram encontrados um carregador de pistola e algumas munições de calibre 38.
De fora da residência conseguiram visualizar que ele estava com a arma em punho
. Não tem conhecimento se não momento da apreensão já havia registro de furto/extravio ou se referido registro foi feito posteriormente. No momento da apreensão, já verificaram que a arma era de um policial militar. Confeccionou um documento para abrirem um procedimento para que a arma
chegou
nas mãos do denunciado. Não sabe dizer como está referido procedimento.

Contrapondo os elementos extraídos dos depoimentos policiais, a peça defensiva trouxe imagens da residência do acusado/apelado, evidenciando que seria, senão impossível, ao menos custoso para que os policiais conseguissem, do lado de fora da residência, visualizar o acusado dentro do imóvel, empreendendo fuga e portando a arma de fogo que propalam ter sido localizada na ocasião.

Chama a atenção o depoimento prestado pelo irmão do acusado, Alex
Sander
de Almeida, que em sede judicial expôs:

“(...)
Após ter conhecimento
, foi até o local dos fatos
encontrando o portão fechado
, com
alguns policiais ao lado esquerdo
e direito do imóvel, cerca de 30 metros.
Bateu no portão da casa
e, neste momento, foi abordado pelos policiais, sendo indagado qual o parentesco dele com o do suspeito. Foi revistado. Perguntou se podia filmar os fatos, os policiais disseram que não e lhe tomaram o celular. Cerca de 02 minutos depois, os policiais abriram o portão e
já saíram com seu irmão sem camisa de dentro do imóvel
, algemado, colocaram-no no camburão e foram embora.
Havia uns 07/08 policiais dentro do imóvel
. Tentou abrir o portão, chamou, pois estava fechado, sendo aberto pelos policiais.
O portão é fechado, não
da
para ver nada pelo lado de fora
. (...)”

É cediço que a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental estampado no art. 5º, IX, da Constituição Federal, poderá ser
relativizado
quando estiver amparado em fundadas razões que devem estar de maneira hialina justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos casos de crime permanente, como é a hipótese dos autos.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema,
ipsis litteris:

“(...)
2
. Segundo entendimento desta Corte,
não se admite que a autoridade policial
, apenas
com base em delação anônima
, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva,
viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio
, conduzindo à
ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal

(RHC
n. 105.138/MS, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
10/4/2019). 3. Havendo
controvérsia entre as declarações
dos policiais e do
flagranteado
e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o
reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente
(
fruits

of

the

poisonous

tree
) (
AgRg
no HC n. 703.991/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 16/5/2022). 4. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante, em razão da invasão de domicílio, e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, e absolver o paciente das imputações delituosas (art. 386, II, do CPP), referentes à Ação Penal n. 1501584-45.2021.8.26.0599, que tramitou na 2 ª Vara Criminal da comarca de Piracicaba/SP.” (STJ - HC: 749281 SP 2022/0182689-9, Data de
Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2022)
(
g.n
).

“(...)
1
. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que deu provimento ao recurso em habeas corpus para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte,
das provas obtidas em decorrência do referido ato, desentranhando-as do processo
. (...)” (STJ -
AgRg
no RHC: 164572 RN 2022/0132208-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2022)
(
g.n
).

Na linha da jurisprudência assente, a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial e sem a devida justificativa de flagrante delito
se
configura como uma violação ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal. A guarnição policial, conforme relatado, agiu com base em informações preliminares da Agência de Inteligência, que, inobstante pudesse o órgão acusador facilmente produzir a prova das indigitadas informações, não apresentou os elementos concretos e específicos que justificassem a urgência e a necessidade de adentrar na residência do acusado sem mandado.

Com efeito, segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada, provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo penal, pois contaminam as demais provas delas derivadas. Este princípio, previsto no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, estabelece que
são
inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.

Por conseguinte, ainda que a denúncia de posse ilegal de arma de fogo e munições tenha sido confirmada pela apreensão no local,
tal prova é contaminada pela ilegalidade inicial
da busca domiciliar
,
impossibilitando admitir, portanto, a utilização dessas provas como subsídios para a condenação
, uma vez que foram obtidas em violação direta a um direito fundamental.

À
propósito, cito julgado da Corte Cidadã:

“(...)
5
. Aplicada a

teoria dos frutos da árvore envenenada
, tem-se que
as demais diligências e buscas realizadas após
a entrada indevida dos policiais
devem ser tidas como nulas
por decorrência conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Concedida a ordem de habeas corpus para que fosse reconhecida a
nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar
, bem como a delas decorrentes, e, em consequência,
absolver os ora agravados das imputações

feitas na Ação Penal n. 001899-15.2019.8.21.0068, sob os mesmos fundamentos do Magistrado sentenciante, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura em favor dos acusados.
(...)” (STJ -
AgRg
no HC: 797842 RS 2023/0014598-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
29/06/2023) (
g.n
).

Na mesma linha de acepção
,
segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“(...) De acordo com o art. 5.º, XI, da Constituição Federal “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Inexistindo elementos concretos aptos a justificarem a ação de ingresso no domicílio do réu
,
configurada se encontra a violação da garantia fundamental
da inviolabilidade do domicílio, a impor o acolhimento da preliminar de nulidade das provas ali apreendidas,
mediante
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada,
com a consequente absolvição do apelante
.
” (TJ-MT - APR: 00055915520178110004 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) (
g.n
).

“
(...)
A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. “As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial” (HC 598.051/SP, julgado em 02/03/2021).
A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente
.”

(TJ-MT 00289938020198110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA
, Data
de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022)
(
g.n
).

Desse modo, a invalidez da prova obtida através da busca domiciliar ilegal resulta na ausência de materialidade delitiva, consequência direta da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Dado que não existem outras provas que subsidiem a conduta delitiva imputada ao acusado, mostra-se acertada a sua absolvição por insuficiência de provas.

Ante ao
exposto
,

em dissonância ao parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de validade das provas arguida pelo Ministério Público em seu apelo e, consequentemente,
PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO
o mérito recursal, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024